Tribunal: TJDFT
Processo: 0748501-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0748501-74.2020.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: MARIA DE FATIMA PEREIRA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DESPACHO 1. Ciente do teor do Ofício/1a Câmara Cível n 594/2021 (ID 27195696 p. 2/4) acerca do indeferimento do requerimento de revisão dos cálculos formulado pelo DISTRITO FEDERAL. 2. Intime-se o DISTRITO FEDERAL para, COM URGÊNCIA, apresentar os cálculos referentes ao pedido de preferência constitucional formulado pela credora MARIA DE FÁTIMA PEREIRA no ID 23770828, p. 2/3. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 12 de julho de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac